Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727554-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSUÉ DE MOURA ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu por usuários compradores, confissão e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD ou para aquele descrito no art. 33, § 3o, do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não mero uso pessoal ou compartilhado. IV - A grande quantidade de droga apreendida com o réu (cerca de 650 gramas de maconha), justifica a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando aplicável, no caso, a causa especial de diminuição de pena ali previsto, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à fração razoável de redução da pena em razão do privilégio é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012